Tribunal: STF
Processo: ARE 1475261
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora recorrentes, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-9) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA DEFESA DOS RÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. No caso, o subscritor do agravo interno foi legalmente constituído somente em 27/11/2017, data em que peticionou a este Egrégio Tribunal, requerendo a juntada das procurações bem como que as intimações fossem feitas em seu nome, muito embora alegue insistentemente que já estava constituído desde os interrogatórios dos réus. 



    2. A defesa equivoca-se com tal alegação, uma vez que na ata de audiência do interrogatório do réu não consta que o Dr. Bruno Rodrigues OAB/DF 2.042/A passaria a patrocinar a defesa do réu com exclusividade, bem como não há registro de exclusividade na mídia com a gravação da audiência. 



    3. Quanto à ré, o referido advogado sequer estava presente em seu interrogatório. Destaque-se que após o interrogatório dos réus, as partes foram devidamente intimadas para requerer diligências, embora apenas a defesa do réu tenha se manifestado. 



    4. Manifesto é o motivo da publicação não ter sido no nome da atual defesa, pois o despacho agravado se deu em 27 de junho de 2017, data em que a anterior defesa dos réus ainda estava legalmente constituída. 



    5. Concedido à atual defesa o prazo para produção das alegações finais, conforme despacho agravado, que em vez de apresentar alegações finais, a defesa interpôs agravo regimental, com único e exclusivo objetivo de obstar a marcha procedimental. 



    6. Marcha processual em plena conformidade com as normas de regência. Os réus devidamente interrogados, as defesas intimadas para requerer diligências complementares e por fim, intimadas para a produção das alegações finais.



    7. Agravo interno não provido.” (eDOC 6, p. 8-9; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-17), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX; da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 9, p. 1-17).



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 14, p. 30-32; eDOC 15, p. 1-3).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 17, p. 1-15) e do AREsp (eDOC 16, p. 3-33).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.021.072/RR (eDOC 23, p. 1-4), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 27-57). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão, eDOC 59, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao Inq 2.464/RR (certidão, eDOC 62, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional (processual), o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros. 



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente